Tribunal: CARF
Processo: 13702.000797/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE REPETEM O ACERVO IMPUGNATÓRIO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO. ADERÊNCIA À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO (PER RELATIONEM). POSSIBLIDADE. As razões para desconstituição do crédito tributário repetem o acervo coligido em sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa, de modo a permitir a aplicação do art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF (RICARF)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SEM A PARTICIPAÇÃO DO CONTRIBUINTE ANTES DA FASE LITIGIOSA. ACESSO A TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS. POSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 46, o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
Para que a orientação sumulada pudesse ser afastada deste quadro fático, o recorrente deveria ter indicado ao menos um elemento de distinção, no sentido de que a autoridade fiscal não dispusesse de todos os elementos necessários para a constituição do crédito. Sem essa indicação, é impossível reverter as conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13702.000797/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.871 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
WALTER JOSÉ ANTÔNIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES
RECURSAIS QUE REPETEM O ACERVO IMPUGNATÓRIO. AUSÊNCIA
DE INOVAÇÃO. ADERÊNCIA À FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO (PER RELATIONEM). POSSIBLIDADE. As razões para
desconstituição do crédito tributário repetem o acervo coligido em sede de
impugnação na primeira instância julgadora administrativa, de modo a permitir
a aplicação do art. 57, §3o do Regimento Interno do CARF (RICARF)
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
VIOLAÇÃO
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PRÉVIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO SEM A
PARTICIPAÇÃO DO CONTRIBUINTE ANTES DA FASE LITIGIOSA.
ACESSO A TODOS OS ELEMENTOS NECESSÁRIOS. POSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 46, “o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário”.
Para que a orientação sumulada pudesse ser afastada deste quadro fático, o
recorrente deveria ter indicado ao menos um elemento de distinção, no sentido
de que a autoridade fiscal não dispusesse de todos os elementos necessários
para a constituição do crédito. Sem essa indicação, é impossível reverter as
conclusões a que chegou o órgão julgador de origem.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13702.000797/2009-26
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13702.000797/2009-26

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pela pessoa física em epígrafe em 17/04/2009 (fls.
03 a 17), contra a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls.
29 a 37), da qual o contribuinte foi cientificado em 18/03/2009 (fl. 45), que apurou um
crédito tributário no montante de R$ 20.834,13, acrescido dos juros de mora e da multa
de ofício de 75%, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual, exercício de
2006, ano-calendário de 2005.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento foi apurada a seguinte infração (fl. 33):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física e do Exterior – Dimob e Derc.
Confrontando o valor dos Rendimentos Recebidos de Pessoa Física e do Exterior
declarados, para o titular e/ou dependentes, com o valor informado pelas
administradoras em Declaração de Informações Sobre Atividades Imobiliárias (Dimob)
e por Órgão/Entidade da Administração Pública Federal, em Declaração de
Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais (Derc), constatou-se
a omissão de rendimentos conforme abaixo demonstrado:
Dados Informados em Dimob

Administradoras de Imóveis
Rend. Informado em Dimob
29.950.656/0001-57 - NIL IMOBILIARIA LTDA ME R$ 36.071,29
Em sua defesa, alegou o Impugnante em síntese:
- a RFB ao lhe enviar a NL, além de violar o principio do contraditório e da ampla
defesa, diminuiu o prazo para que se manifestasse e preparasse sua defesa, tendo menos
de 30 dias, visto que foi notificado em 18/03/2009 e tinha prazo para cumprir a
exigência até 31/03/2009, sendo que o prazo para a manifestação a respeito da
notificação deve ser feito em tempo adequado;
- o site da Ouvidoria da RFB informa que em caso de retenção da declaração a mesma é
analisada e o contribuinte notificado a fim de regularizar as divergências. Isto contudo
não ocorreu em seu caso, o que pode ser observado pela imposição do auto de imediato;
- em nenhum momento houve a cientificação de que se abriria processo contra o
autuado, sendo por si só um cerceamento a defesa, e o que agrava ainda mais a situação
é o fato de que sem prévia cientificação e de modo repentino fora autuado, não lhe
restando nenhuma outra medida a não ser o de recorrer da NL, que é a manifestação
nesse caso da violação clara do direito constitucional a ampla defesa e ao contraditório;
- no mérito apresenta seus antecedentes, não havendo nada que desabone sua conduta.
Tal fato não fica restrito aos muros da RFB, sendo esta uma praxe em sua vida pessoal e
profissional, zelando dessa forma pela honra e dignidade de nossa tão massacrada
nação.
- por fim requer que a NL seja julgada totalmente improcedente, determinando o seu
arquivamento, embora reconheça o débito oriundo dos impostos não recolhidos por erro
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13702.000797/2009-26

não intencional na elaboração de sua DAA, sendo sua insatisfação apenas com a
imposição do Lançamento e a conseqüente multa. Requer ainda o parcelamento do
débito apurado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
O procedimento fiscal tem natureza inquisitiva, não se submetendo aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, os quais podem ser plenamente exercidos após a
instauração da fase litigiosa, mediante o oferecimento de impugnação pelo sujeito
passivo da obrigação tributária.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A aplicação da multa de ofício decorre do cumprimento da norma legal, de forma que,
apurada a infração, é devido o lançamento da multa de ofício.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/06/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 04/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que há nulidade do lançamento por inobservância de princípios
do direito
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se houve violação do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla
defesa, na constituição e controle do crédito tributário versado nestes autos (art. 59, II do Decreto
70.235/1972).
O órgão julgador de origem manteve o lançamento, motivado pela identificação
de rendimentos omitidos, por entender ausente violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972.
A fundamentação do acórdão-recorrido pode assim ser sintetizada:

As razões para desconstituição do crédito tributário repetem o acervo
coligido em sede de impugnação na primeira instância julgadora
administrativa. Ademais, a recorrente não inovou documentação que
sustentasse os argumentos discorridos. Assim sendo, todos os
argumentos que sobem a este CARF em sede de recurso voluntário já
foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas
análises e conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no
Acórdão 04-29.017 recorrido. A propósito, confira-se o art. 57, §3o do
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13702.000797/2009-26

Regimento Interno do CARF (RICARF): Art. 57. [...]: [...] § 3o A
exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017). Desta forma, confirmo e adoto integralmente a
decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus
próprios fundamentos, e acrescento o que segue.

Especificamente em relação à necessidade de intimação prévia do sujeito passivo,
a autoridade fiscal pode dispensá-la, se tiver acesso a todos os elementos necessários para a
constituição do crédito tributário.
Nesse sentido, confira-se o teor da Súmula CARF 46:

O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao
sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17118, de 09/10/2008 Acórdão no 106-17080,
de12/09/2008 Acórdão no 104-23330, de 26/06/2008 Acórdão no 101-
96145, de 23/05/2007 Acórdão no 201-80242, de 25/04/2007 Acórdão no
203-11669, de 07/12/2006

Para que a orientação sumulada pudesse ser afastada deste quadro fático, o
recorrente deveria ter indicado ao menos um elemento de distinção, no sentido de que a
autoridade fiscal não dispusesse de todos os elementos necessários para a constituição do crédito.
Sem essa indicação, é impossível reverter as conclusões a que chegou o órgão julgador de
origem. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto. (documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.871 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13702.000797/2009-26

Fl. 70
DF CARF MF
Original